Tribunal: TJDFT
Processo: 0709943-41.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS. ÊXITO. CUMPRIMENTO CONTRATUAL. TEORIA ESTÁTICA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As partes celebraram contrato destinado à prestação de serviços contábeis e para propositura de demandas administrativas destinadas à compensação e restituição de créditos tributários.
2. Comprovado o reconhecimento dos créditos pela Receita Federal em favor da ré e em razão dos requerimentos administrativos formulados pelo autor, resta devida a remuneração pactuada entre as partes.
3. A regra da distribuição estática do ônus da prova dispõe que cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu o modificativo, impeditivo ou desconstitutivo da pretensão inicial (art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil).
4. Uma vez que adimplida a prestação e não demonstrado o defeito nas atividades do contratado, não se pode afastar a pretensão da suplicante em receber por seus serviços.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.